Tribunal: TJSP
Processo: 1003476-55.2022.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r Municipal no 1.047/22. Incidência do princípio tempus regit actum. Prevalência do que até então dispunha o artigo 178, parágrafo único, da LCM no 31/1996 (base de cálculo sobre o salário mínimo). Reflexos sobre férias e 1/3, décimo terceiro salário, horas extras e adicional noturno. Possibilidade. Inteligência da Lei Complementar Municipal no 31/96 e do artigo 7o, inciso VIII, da Constituição Federal. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003476-55.2022.8.26.0132; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
Servidor público municipal. Encanador. Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC). Pretensão autoral à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e reflexos. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência da ré e remessa necessária. Parcial acatamento. Natureza propter laborem do adicional de insalubridade. Prova pericial que trouxe subsídios

Ementa:
Servidor público municipal. Encanador. Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC). Pretensão autoral à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e reflexos. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência da ré e remessa necessária. Parcial acatamento. Natureza propter laborem do adicional de insalubridade. Prova pericial que trouxe subsídios suficientes para conclusão de que o autor faz jus ao adicional somente no período de 23/11/2020 a 1o/7/2022, em grau máximo. Base de cálculo do citado adicional que é de corresponder ao salário mínimo nacional, pois, à época em que os pagamentos eram devidos, ainda não se encontrava em vigência a nova Lei Complementar Municipal no 1.047/22. Incidência do princípio tempus regit actum. Prevalência do que até então dispunha o artigo 178, parágrafo único, da LCM no 31/1996 (base de cálculo sobre o salário mínimo). Reflexos sobre férias e 1/3, décimo terceiro salário, horas extras e adicional noturno. Possibilidade. Inteligência da Lei Complementar Municipal no 31/96 e do artigo 7o, inciso VIII, da Constituição Federal. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente providos.